Tribunal: STF
Processo: AI 342843
Classe: AI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-03-12
Data de publicação: 2002-03-12

Ementa:
EMENTA: ACÓRDÃO QUE MANTEVE DECISÃO QUE NEGARA SEGUIMENTO
A AGRAVO DE INSTRUMENTO, EM FACE DA NATUREZA INFRACONSTITUCIONAL DA
MATÉRIA DEBATIDA NO ACÓRDÃO RECORRIDO. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À
QUESTÃO CONSTITUCIONAL APONTADA.
Balda que não se verificou, explicitada que se acha, no
aresto embargado, a impossibilidade de apreciar-se em recurso
extraordinário questão relativa ao cabimento de demanda rescisória
trabalhista.
Embargos rejeitados.